Tribunal: STF
Processo: ADI 189
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-09
Data de publicação: 1991-10-09

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - RESOLUÇÃO N.  3/89,
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -  DISCIPLINA  DAS
PROMOÇÕES JUDICIARIAS - A QUESTÃO DO ART. 142 DA LOMAN - AUSÊNCIA  DE
DIREITO ADQUIRIDO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  LOCAL  PARA
PROVER  OS  CARGOS  JUDICIARIOS  NOS  TRIBUNAIS  DE  SEGUNDO  GRAU  -
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO  CRITÉRIO  DE  ORDEM  TEMPORAL
(ANTIGUIDADE NA ENTRANCIA) COMO FATOR DE DESEMPATE NAS PROMOÇÕES  POR
MERECIMENTO - AÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE.
         - A aplicabilidade das normas e princípios inscritos no art.
93 da Constituição Federal independe da promulgação  do  Estatuto  da
Magistratura, em face do caráter de plena e integral eficacia de  que
se revestem aqueles preceitos.
         - A inoponibilidade de situações  juridicas  consolidadas  a
quanto prescrevem normas  constitucionais  supervenientes  deriva  da
supremacia, formal e material, de que se revestem os preceitos de uma
Constituição.
         Sendo  assim,  revela-se  ininvocavel,  em   face   do   que
preceitua o art. 93, n. III, da Carta Politica,  a  regra,  meramente
transitoria - e de eficacia e aplicabilidade ja exauridas -, inscrita
no art. 142, da LOMAN (Lei Complementar n. 35/79).
         - O provimento  dos  cargos  judiciarios  nos  tribunais  de
segundo  grau,  em  vagas  reservadas  a  magistratura  de  carreira,
insere-se  na  competência  institucional  do  próprio  Tribunal   de
Justiça, constituindo especifica projeção concretizadora do postulado
do autogoverno do Poder Judiciario.
         Não  ofende  a  Constituição,   em   consequencia,   o   ato
regimental  que,  subordinando  o  exercício  dessa   competência   a
deliberação do Órgão Especial  do  Tribunal  de  Justiça,  vincula  o
Presidente dessa Corte Judiciária na promoção  do  juiz  mais  votado
dentre os que constarem da lista triplice.
         -  E  inconstitucional   a   cláusula   constante   de   ato
regimental, editado por Tribunal  de Justiça,  que  estabelece,  como
elemento de desempate nas promoções por merecimento, o fator de ordem
temporal - a antiguidade na entrancia -, desestruturando, desse modo,
a dualidade de critérios para acesso aos tribunais  de segundo  grau,
consagrada no art. 93 da Lei Fundamental da Republica.